Tribunal: CARF
Processo: 10830.721305/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.721305/2012-81
ACÓRDÃO
2001-007.334 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELIETE MARIA STEFANINI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
(STF).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais. Apura-se o imposto sobre a renda incidente sobre os
rendimentos acumulados percebidos no ano-calendário de 2009,
relativamente a pensão, com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma
mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
MULTA E JUROS SELIC.
É cabível a aplicação da multa de ofício de 75% e utilização da taxa Selic
para cálculo dos juros de mora, ante a existência de previsão legal nesse
sentido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.334 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721305/2012-81
2

Assinado Digitalmente
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilderson Botto (Vice-Presidente) Wllsom de Moraes Filho (Presidente
Substituto), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Andressa Pegoraro
Tomazela.

RELATÓRIO
Cuida o presente recurso voluntário da irresignação ora trazida a efeito pela
recorrente ao se insurgir contra o acórdão proferido pela DRJ/SPO (fls. 87/92) que manteve parte
da tributação dos valores angariados a título de verbas de natureza trabalhistas e obtidos por
intermédio de ação judicial, vide Notificação de Lançamento que se encontram às fls. 5/8.
Da referida decisão a recorrente tomou ciência em 14/04/2016 (fls.96), sendo que
em data de 13/05/2016 apresentou as suas razões recursais ora sob exame (fls. 99/109), por meio
de representante legalmente constituído nos autos (fls.110), juntamente com os documentos que
se encontram em anexo (fls. 115/117).
Em suas razões recursais propugna que os valores recebidos deveriam ser
tributados exclusivamente na fonte no mês do recebimento, trazendo excertos jurisprudenciais a
respeito da matéria; trata do que entende como sendo a responsabilidade pelo recolhimento do
imposto; que teria havido erro no preenchimento da sua declaração; fala da improcedência da
multa e juros que ao seu entender teriam caráter confiscatório.
Basicamente era o que de necessário há para se consignar no presente relatório.
É um breve relatório.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
O presente recurso voluntário é tempestivo e dele tomo CONHECIMENTO.
Cinge-se o ponto central da discussão posta em discussão, de maior relevância, é a
questão da possibilidade dos valores para a mensuração da base de cálculo mantida pela
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.334 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721305/2012-81
3
autoridade de primeira instância poder ser aplicada a regra do RRA-Rendimentos Recebidos
Acumuladamente nos autos do processo trabalhista no 00383-2008.087-15-00-2 – vide Notificação
de Lançamento na sua fl. 7 – descrição dos fatos e enquadramento legal.
Trata-se de Notificação de Lançamento no 2011/379460856375673 relativa ao EX
2011/AC 2010, emitida em 13/02/2012, no valor de R$ 65.273,50, com multa de
ofício e juros de mora calculados até 29/02/2012, em face da constatação de
omissão de rendimentos recebidos acumuladamente em virtude de processo
judicial trabalhista, no valor de R$ 144.046,97, sem IRRFonte sobre os
rendimentos omitidos.
Assim, os rendimentos recebidos acumuladamente pelo contribuinte no ano-
calendário de 2009 da pagadoria do Exército Brasileiro estavam submetidos ao artigo 12 da Lei no
7.713/, de 1988.
Não obstante, como alegado pela recorrente, em 23.10.2014, no julgamento do RE
614.405/RS, o STF concluiu pela invalidade do artigo 12 da Lei no 7.713, de 1988, no tocante à
sistemática de cálculo para a incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos
543-B e 543-C do CPC, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do CARF.
Dessa forma, no tocante aos rendimentos auferidos pela recorrente no ano-
calendário de 2009, a título de pensão recebida acumuladamente, necessário se faz o recálculo do
tributo considerando a sistemática tributária da incidência do Imposto sobre a Renda pelo regime
tributário do RRA – Rendimentos Recebidos Acumuladamente.
Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO para que seja efetuado o recálculo dos rendimentos recebidos acumuladamente
com base na sistemática tributária do RRA-Rendimentos Recebidos Acumuladamente.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 125
DF CARF MF
Original